Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste na possibilidade de redução do valor dos alimentos provisórios ao percentual de 20% (dez por cento) da remuneração mensal do agravante, abatidos os descontos compulsórios

2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Portanto, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda.

3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.